Tribunal: TJDFT
Processo: 0710521-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA NO BOJO DO RECURSO. VIA INADEQUADA. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO QUE ELIMINOU A CANDIDATA NÃO DEMONSTRADA. VERIFICAÇÃO DO FENÓTIPO DO CANDIDATO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inadequada a formulação de pedido de tutela de urgência na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão.
2. O Poder Judiciário tem um papel limitado na análise de questões relacionadas aos concursos públicos, que se resume a verificar se os princípios da legalidade e da vinculação ao edital foram respeitados, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública na definição dos critérios e normas que regulam o certame, que deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, definiu que “É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.” 2.1. Conforme previsão contida no edital do certame, a realização de verificação da autodeclaração do candidato, por meio de comissão especial formada para esse fim, adota como critério de avaliação a fenotipia (e não do genótipo ou ancestralidade), ou seja, a manifestação visível das características físicas da pessoa, para a seleção de candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), fato que encontra pleno amparo legal e jurisprudencial. Precedentes. 3.1. A decisão da banca examinadora expôs adequadamente as razões da eliminação do candidato do certame, afastando-se a alegação de ilegalidade do ato por ausência de motivação.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.